Tribunal: TJMT
Processo: 1017831-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017831-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), JOSE GARCIA DA SILVA FILHO - CPF: 724.428.169-20 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO HONORATO CANDIDO - CPF: 973.101.581-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PENA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ANÁLISE EM RECURSO DE APELAÇÃO PRECEDENTE JULGADO IMPROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO EM 21/10/2024 – MATÉRIA AFETA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART.66 DA LEI N. 7210/84 – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPORTANTE MECANISMO DE CONTROLE –

ART.146-B DA LEI Nº.7.210/84 – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO PRÉVIA PELO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– WRIT NÃO CONHECIDO.

A sentença foi objeto do recurso de apelação nº.1031925-05.2023.811.0003, improvido a unanimidade em 02/10/2024,cujo acórdão transitou em julgado em 21/10/2024 (certidão -Id.250465154). Cabe ao juiz das execuções penais o exame, a teor do art.66 da lei n. 7210/84

“Pelo não conhecimento da ordem, visto que estaria ocorrendo
supressão
de instância, pois o próprio juiz das execuções não se manifestou sobre o pedido.” (N.U 1016700-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII da Constituição Federal e artigo
648
,
II
, do
CPP
, em benefício de JOSÉ GARCIA DA SILVA FILHO, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 1031925-05.2023.8.11.0003, alega sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Esp. de Violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi condenado a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão por incursão ao delito capitulado no art. 129, §13 do Código Penal e, a 02 (dois) meses de detenção pelo crime do art.147 do Código Penal, em regime inicial aberto com inclusão a utilização do monitoramento eletrônico para a efetividade das medidas impostas.

Consigna, que o alvará de soltura foi cumprido em 07/11/2023, de modo que se encontra há 8 (oito) meses com o aparelho de monitoramento eletrônico, restando caracterizado, portanto, o excesso injustificado de prazo na manutenção da sua situação nesta condição.

Assim, sobreleva que: “...
a medida cautelar de monitoramento eletrônico à qual está submetido o Paciente se afigura desproporcional e irrazoável, tendo em vista que não existem nos autos notícias de que este tenha, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas
. ”(Sic.)

Pede a concessão da ordem a fim de ser revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Não juntou documentos.

A liminar foi indeferida (Id.225357667), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 229223674)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se
não conhecimento
do
habeas corpus
pela inadequação da via eleita, e se conhecido, pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 234210175)

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – IMPETRAÇÃO ALMEJANDO A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – QUESTÃO JÁ DESAFIADA EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, EM VIAS DE JULGAMENTO – IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER INADMITIDA NO INTUITO DE PRESTIGIAR O SISTEMA RECURSAL – CASO CONHECIDA, RECOMENDA-SE A DENEGAÇÃO DA ORDEM – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA – RISCO CONCRETO DA LIBERDADE IRRESTRITA DO PACIENTE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO – MEDIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O REGIME PRISIONAL IMPOSTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO, E SUBSIDIARIAMENTE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de JOSÉ GARCIA DA SILVA FILHO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Esp. de Violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT.

Com efeito, o impetrante almeja, por meio da via estreita do
writ
, a retirada do monitoramento eletrônico imposto por
ocasião da sentença condenatória
.

Ressalto, os aspectos a serem abordados no presente
mandamus
, qual seja, a princípio, o de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e de feição inibitória, constituindo importante mecanismo na cessação da violência doméstica contra a mulher.

No caso, verifica-se que as medidas protetivas e cautelares foram aplicadas
anteriormente
para o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, todavia, o paciente não as cumpriu, mostrando-se insuficientes para o acautelamento pretendido, sobrevindo, portanto, a sentença condenatória.

Transcrevo o
decisum
prolatado
em
06/11/2023, em síntese:

“[...]ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOSÉ GARCIA DA SILVA FILHO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pelo delito descrito no Artigo 129, § 13º do Código Penal e 02 (dois) meses de detenção pelo crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, em regime inicial ABERTO (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas. Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça. Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício. Ademais, FIXO o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Assim, considerando que o acusado encontra-se segregado,
REVOGO a

prisão preventiva e CONCEDO

liberdade ao acusado JOSÉ GARCIA DA SILVA FILHO
, entretanto,
fixo as seguintes medidas protetivas e cautelares em favor da vítima Maria do Carmo Honorato Cândido:

I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Artigo 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

II– Proibição do agressor de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

III – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Artigo 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.

IV – Disponibilização do botão do pânico para a vítima Maria do Carmo Honorato Cândido;

V – Inclusão de aparelho de monitoramento eletrônico ao sentenciado para a efetividade das medidas acima impostas.”

No caso, a sentença foi objeto do
recurso de apelação
nº.1031925-05.2023.811.0003, improvido a unanimidade em 02/10/2024. Consta também, que o sobredito acórdão
transitou em julgado em 21/10/2024
(certidão -Id.250465154)

Nesta linha intelectiva, cabe ao juiz das execuções penais o exame, a teor do art.66 da lei n. 7210/84, que transcrevo:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV - autorizar saídas temporárias;

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei.

i) (
VETADO
);
(Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

j) a utilização do equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais;

(Incluído pela Lei nº 14.843, de 2024)

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade.

X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir.”

À vista das peculiaridades, registro que a condenação estabelecida no regime inicial aberto determina a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado e baseia-se na autodisciplina do condenado, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, afigurando-se, portanto, o monitoramento, como um mecanismo importante de controle, a teor do art.146-B, VI, da lei nº.7.210/84.

Além do mais, não observo da documentação colacionada ao
writ
qualquer decisão do juiz da ação negando, tampouco do juiz das execuções penais, o que poderia ensejar
supressão
de
instância
.

Nesse entendimento, cito o aresto de minha relatoria:

“HABEAS

CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL – PRELIMINAR DA PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OCORRÊNCIA DE
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – FALTA DE DECISÃO EM FACE DE TRAMITAÇÃO VÁLIDA PARA APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE –
HABEAS

CORPUS
NÃO CONHECIDO. Pelo não conhecimento da ordem, visto que estaria ocorrendo
supressão
de instância, pois o próprio juiz das execuções não se manifestou sobre o pedido.” (N.U 1016700-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, e diante dos argumentos alinhavados,
NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024